Tribunal: TJDFT
Processo: 0807149-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0807149-57.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANGELA ANDREA DA COSTA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA READAPTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS.UNIDADES NÃO CONFIGURADAS COMO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO OU ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora para considerar como efetivo magistério os períodos compreendidos entre 07/08/07 a 07/02/08 (185 dias), em que a autora exerceu suas funções na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia; ii) 26/11/13 a 30/11/15 (735 dias), em que exerceu suas funções na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE; iii) 01/12/15 a 28/11/17 (729 dias), em que exerceu suas funções Gerência de Formação Continuada na Modalidade EAD e; iv) 29/11/17 a 03/02/18 (67 dias), em que exerceu suas funções na Gerência de Consignação e Benefícios. Sustenta a recorrente que deve ser reconhecido o efetivo exercício de magistério o período laborado após a readaptação, uma vez que se tratam de atividades amparadas pelo STF na ADI 3772. Afirma ter exercido atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a contagem do período para fins de aposentadoria especial de magistério. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. IV. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos40, § 5o, e 201, §8o da Constituição Federal. V. No caso sob análise, a requerente, professora readaptada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pleiteia o reconhecimento, como efetivo magistério, dos períodos de 07/08/07 a 07/02/08 (185 dias), em que a autora exerceu suas funções na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia;ii) 26/11/13 a 30/11/15 (735 dias), em que exerceu suas funções na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE;iii) 01/12/15 a 28/11/17 (729 dias), em que exerceu suas funções Gerência de Formação Continuada na Modalidade EAD e;iv) 29/11/17 a 03/02/18 (67 dias), em que exerceu suas funções na Gerência de Consignação e Benefícios. Não obstante, as referidas unidades não se tratam de estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou estabelecimento de educação básica, o que contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial, ainda que posteriores à readaptação funcional da autora. VI. Nesse sentido, colaciona-se os julgados: 11. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades na Coordenação de Planejamento e Controle e no Núcleo de Monitoramento Pedagógico na UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia), nos períodos compreendidos entre 12/09/2000 e 28/02/2001 e 10/02/2011 e 31/05/2011, conforme ID no 56625098 – p. 27 e 30. A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: “Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/ ) (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.); 11. Do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/ coordenacao-regional-de-ensino-do-gama/), extrai-se que a UNIEB do Gama é estrutura que compõe a Coordenação Regional de Ensino do Gama, cabendo-lhe as seguintes competências: “Subsidiar e promover a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares com a finalidade de fomentar a qualidade de ensino na Coordenação Regional de Ensino do Gama”. 12. Nesse contexto, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: acórdão no 1834445, 07363892020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1713902, 07148919620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1850897, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 08/05/2024). VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9099/95. IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2005679, 0807149-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA READAPTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS.UNIDADES NÃO CONFIGURADAS COMO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO OU ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA.AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência do direito alegado à contagem de tempo para aposentadoria especial. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Não deixou de ser apreciado qualquer documento juntado pela embargante. Apenas as conclusões jurídicas adotadas foram diversas daquelas pretendidas pela embargante, uma vez que adotou-se o entendimento de que as funções por ela exercidas, nos períodos e locais vindicados, não eram qualificadas para a contagem de tempo especial de aposentadoria. IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2030260, 0807149-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 76069153). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. art. 40, § 5o, e 201, § 8o, ambos da CF/88, argumentando que inexiste a necessidade de que a atividade pedagógica seja exercida somente em estabelecimento de educação básica. Afirma que “em 12 de fevereiro de 2004, a servidora foi readaptada em suas funções, em decorrência de distúrbio da voz e cisto na prega vocal, tendo comprometido parcialmente a sua capacidade laborativa” e que “em decorrência da readaptação funcional, a requerente ficou limitada em suas funções, impossibilitada de exercer atividades que requeiram o uso em tom alto da voz, incluindo, logicamente, a regência de classe”, passando a atuar com apoio pedagógico dentro do ambiente escolar. Alega que no período excluído realizava atendimento e orientação pedagógica à comunidade escolar em geral, atendimento nas Unidades de Ensino sobre procedimentos pedagógicos e outras atividades que seriam reconhecidas como de magistério. Insiste que, ainda que fora de sala de aula, continuou a exercer atividades de natureza pedagógica. Sustenta contrariedade ao entendimento do STF firmado na ADI n. 3.772. Cita dispositivos da Lei Distrital n. 5.105/2013 e jurisprudência que entende amparar a sua tese. Verifica-se que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 965/STF, cuja ementa referente ao representativo (RE n. 1039644) é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), deve-se contar somente o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial. 4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE-AgR 1.480.022 /SP, MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 10/06/2024, publicado em 11/06/2024) Do cotejo entre os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia. Conforme consignado no acórdão n. 2005679 ora impugnado, “o Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5o, e 201, §8o da Constituição Federal.” Após análise das alegações e provas produzidas nos autos, registrou-se que “a requerente, professora readaptada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pleiteia o reconhecimento, como efetivo magistério, dos períodos de 07/08/07 a 07/02/08 (185 dias), em que a autora exerceu suas funções na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia; ii) 26/11/13 a 30/11/15 (735 dias), em que exerceu suas funções na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE; iii) 01/12/15 a 28/11/17 (729 dias), em que exerceu suas funções Gerência de Formação Continuada na Modalidade EAD e; iv) 29/11/17 a 03/02/18 (67 dias), em que exerceu suas funções na Gerência de Consignação e Benefícios”. O colegiado entendeu que as referidas unidades não se tratam de estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou estabelecimento de educação básica, o que contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Nesse cenário, constatou-se que os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial, ainda que posteriores à readaptação funcional da autora. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de Outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal